Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. IDOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 . O tipo subjetivo do crime de abandono material é a vontade de deixar de prover a subsistência do sujeito passivo.

2. Para que se configure o crime de abandono material, o agente deve deixar de prover a subsistência, sem justa causa, e atuar com o ânimo de abandono, o que restou atendido na espécie, uma vez que o réu possuía plenas condições auxiliar sua genitora na forma acordada judicialmente, mas, intencionalmente, deixou de fazê-lo.

3. Recurso conhecido e não provido.